Tribunal: STF
Processo: AI 826075
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INVALIDEZ. CONTRATO DE SEGURO REALIZADO ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELO COLÉGIO RECURSAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame de matéria fática, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 




É incabível recurso extraordinário para análise de cláusula contratual e de legislação infraconstitucional. 




Inexistência de ofensa direta à Constituição. 




Agravo regimental a que se nega provimento.